Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Apelação cível. Dano moral. Responsabilidade civil do Estado. Atendimento médico e hospitalar na rede pública de saúde. Cesariana. Raquianestesia. Parestesia crônica. Laudo pericial. Ausência de falha na prestação dos serviços. Sentença de improcedência da demanda mantida.